Tribunal: TJDFT
Processo: 0755012-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DAS RUBRICAS (ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO SAÚDE) NA BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca da legitimidade (ou não) de o abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio saúde integrarem a base de cálculo da indenização concernente à conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia. Nesse norte, a presente demanda não se encontra abarcada pela determinação de suspensão da egrégia Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, cujo objeto da divergência gravitaria em torno na inclusão (ou não) do adicional de insalubridade na mencionada base de cálculo (Incidente de Uniformização de Jurisprudência0 737163-55.2020).
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é de que as rubricas referentes ao abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio saúde deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor (Precedentes no âmbito do STJ: AgInt no AREsp 475822/DF, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, DJe 19/11/2018. Precedentes no âmbito do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1174499, DJE: 03/06/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1152933, DJE: 08/03/2019).
III. No presente caso, tem-se por indevida a exclusão de tais rubricas da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Desse modo, imperiosa a condenação do Ente Federativo ao pagamento da respectiva diferença indenizatória.
IV. Por fim, irretocável a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo (Decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810), conforme reiteradamente julgado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1226829; 2a TR, acórdão 1221944 e 3aTR, acórdão 1227401.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.